Tribunal: TJSP
Processo: 0000085-60.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRELIMINARES DE NULIDADE, AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO E NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – PLEITOS DE IMPOSSÍVEL ATENDIMENTO – NULIDADES INOCORRENTES – DEFESA EFETIVA EXERCIDA PELO PATRONO ANTERIOR, RECONHECIMENTO REGULAR, POIS O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRELIMINARES DE NULIDADE, AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO E NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – PLEITOS DE IMPOSSÍVEL ATENDIMENTO – NULIDADES INOCORRENTES – DEFESA EFETIVA EXERCIDA PELO PATRONO ANTERIOR, RECONHECIMENTO REGULAR, POIS O RÉU JÁ ERA CONHECIDO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO VÁLIDO DA TESTEMUNHA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NEGATIVA ISOLADA, RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS, EM ESPECIAL O DEPOIMENTO SEGURO E DETALHADO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – PROVA ORAL SEGURA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS CORRÉUS NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADO O ACRÉSCIMO À PENA-BASE – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – OS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS DEVEM SER EXTIRPADOS, QUESTÃO NÃO DISCUTIDA EM CONTRADITÓRIO E COMPLEXA, POR ENVOLVER CORRÉUS, MAS QUE PODERÁ SER DEDUZIDA NO JUÍZO CÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA GUERREADA.